Tribunal: STF
Processo: Rcl 54248
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Clovis Tadeu Dias, em 28.6.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0010983-74.2018.5.03.0113, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA



    Recorre o autor quanto aos juros e à correção monetária, requerendo que ‘seja reformada a r. sentença e, na esteira do acórdão das ADCs ns. 58 e 59 e ADIs ns. 5867 e 6021, determinado que na atualização dos créditos trabalhistas deferidos nestes autos sejam observados até o ajuizamento da ação a incidência do IPCA-E mais a TRD (juros legais previstos no artigo 39, caput, da Lei n. 8.177/1991) e após o ajuizamento da ação apenas a incidência da taxa SELIC, sem prejuízo de novas alterações que poderão advir,’ (ID. 010618c - Pág. 52). 



    Analisa-se. 



    Consta da sentença: ‘(...) Considerando a recente decisão proferida nas ADCs 58 e 59, determina-se que, na apuração das parcelas deferidas, deverá ser observado o seguinte: aplicação do IPCA-E e juros de 1%, pro rata die (art. 406 do CCB c/c art. 39, caput, da Lei 8.177/91), na fase pré-judicial e, após a propositura da demanda, a SELIC, que abrange tanto a correção monetária do crédito quanto os juros moratórios incidentes.’.



      Em sessão realizada no dia 18/12/2020, o Tribunal Pleno do E. STF concluiu o julgamento das ADC 58 e 59 e das ADI 5867 e 6021, definindo que ‘deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’. (…)



    Em embargos de declaração (Plenário, Sessão virtual de 1/10/2021 a 22/10/21), por unanimidade, o STF acolheu os embargos de declaração da AGU, para sanar erro material, de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. 



    Em razão da repercussão geral reconhecida, a tese jurídica firmada na ADC 58 tem aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, especialmente em se tratando de processo em fase de conhecimento (hipótese ii da modulação dos efeitos). Assim, a partir de então, houve a determinação de aplicação do IPCA-E até a propositura da ação, acrescido dos juros de 1% ao mês, segundo artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991, e da Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, a partir do ajuizamento (uma vez que, no processo do trabalho, a "citação" não depende de iniciativa do credor, em consonância e por aplicação analógica da Súmula 618 do STF).



      Contudo, necessária se faz a revisão de tal entendimento diante da decisão proferida, em sede de embargos de declaração, na Reclamação 47.929 RS, transitada em julgado em 04/03/2022, pela qual o Ministro Dias Toffoli, acolhendo os embargos com efeitos infringentes, esclareceu: ‘Embora o item 6 da ementa do acórdão paradigma conduza à compreensão de que os 'juros de mora' prescrito no caput do art. 39 da Lei 8.177/91 incida conjuntamente com o IPCA-E - índice indicado na ADC n. 58 para correção monetária de débitos trabalhistas na fase pré-processual, da parte dispositiva da decisão vinculante do STF extrai-se que, no período antecedente à judicialização, incide tão somente o IPCA-E, para fins de correção monetária.’



    Não há falar em juros compensatórios ou em indenização suplementar com base no art. 404 do CC, tampouco em reconhecimento do direito a perdas e danos a serem apuradas na fase de execução, considerando o tópico 7 da ementa acima e que a tese jurídica firmada na ADC 58 tem aplicação vinculativa e imediata para o Poder Judiciário. (Precedente: TRT 3; PJe: 0011647-29.2017.5.03.0182 (RO); Disponibilização: 18/05/2021; 11ª Turma; Relatora: Juliana Vignoli Cordeiro). 



    Nesse termos, não merece ser acolhido o pedido formulado ao ID. 010618c - Pág. 52. 



    Diante do exposto, alterando posicionamento anterior sobre a matéria, por disciplina judiciária, determino que, na fase pré-processual, incida tão-somente o IPCA-E e, a partir do ajuizamento da demanda, apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária” (fls. 13-15, doc. 6). 



    2. O reclamante afirma que “a Turma julgadora indeferiu o pleito do Reclamante para que, em vez dos juros de 1% pro rata die cumulado com o IPCA-E na fase pré-judicial, fosse determinada a cumulação do IPCA-E com os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991. Ao revés disso a Turma julgadora reformou a sentença para determinar a incidência apenas do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, o que está em desacordo com a decisão vinculante exarada por essa Suprema Corte nas ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021” (fl. 6, doc. 1).



    Alega que “constou expressamente no item 6 da ementa do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 que na fase extrajudicial, ou seja, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deverá ser utilizado o indexador IPCA-E e, além dessa indexação, deverão ser aplicados os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991 (...)não há dúvidas que nos parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas essa Suprema Corte determinou que, na fase pré-judicial, deverá incidir de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que, “de acordo com o que foi decidido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021, bem como na decisão dos Embargos de Declaração que o complementou, na atualização dos débitos trabalhistas devem ser observados os seguintes critérios: IPCA-E mais juros legais previstos no art. 39, caput, Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “ao negar provimento ao apelo do Reclamante e afastar da fase pré-judicial a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 cumulados com o IPCA-E na atualização de seu crédito trabalhista, o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria da e. Desembargadora JULIANA VIGNOLI CORDEIRO, descumpriu a decisão vinculante proferida por essa Suprema Corte nas ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021, violando, assim, o art. 102, §2º, da CR/88, o que justifica a propositura desta Reclamação, nos termos dos arts. 102, I, alínea “l”, da CR/88, 988, III, do CPC e 156 do RISTF” (fl. 12, doc. 1).



    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e “medida liminar inaudita altera parte para que seja cassado o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria da e. Desembargadora JULIANA VIGNOLI CORDEIRO, na ação trabalhista n. 0010983-74.2018.5.03.0113, e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do Reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021” (fl. 14, doc. 1). 



    No mérito, pede “a confirmação da medida liminar e a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do eg. TRT da 3ª Região, de relatoria da e. Desembargadora JULIANA VIGNOLI CORDEIRO, na ação trabalhista n. 0010983-74.2018.5.03.0113, e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do Reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.0211” (fls. 14-15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a atualização monetária dos débitos trabalhistas apenas pelo IPCA-E na fase pré-processual, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    6. Na espécie, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assentou:



     “Em embargos de declaração (Plenário, Sessão virtual de 1/10/2021 a 22/10/21), por unanimidade, o STF acolheu os embargos de declaração da AGU, para sanar erro material, de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. (...)



    Assim, a partir de então, houve a determinação de aplicação do IPCA-E até a propositura da ação, acrescido dos juros de 1% ao mês, segundo artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991, e da Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, a partir do ajuizamento (uma vez que, no processo do trabalho, a "citação" não depende de iniciativa do credor, em consonância e por aplicação analógica da Súmula 618 do STF).



      Contudo, necessária se faz a revisão de tal entendimento diante da decisão proferida, em sede de embargos de declaração, na Reclamação 47.929 RS, transitada em julgado em 04/03/2022, pela qual o Ministro Dias Toffoli, acolhendo os embargos com efeitos infringentes, esclareceu: ‘Embora o item 6 da ementa do acórdão paradigma conduza à compreensão de que os 'juros de mora' prescrito no caput do art. 39 da Lei 8.177/91 incida conjuntamente com o IPCA-E - índice indicado na ADC n. 58 para correção monetária de débitos trabalhistas na fase pré-processual, da parte dispositiva da decisão vinculante do STF extrai-se que, no período antecedente à judicialização, incide tão somente o IPCA-E, para fins de correção monetária.’ (...)



    Diante do exposto, alterando posicionamento anterior sobre a matéria, por disciplina judiciária, determino que, na fase pré-processual, incida tão-somente o IPCA-E e, a partir do ajuizamento da demanda, apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária” (fls. 13-15, doc. 6).



    Embora afirme estar cumprindo integralmente as decisões emanadas deste Supremo Tribunal, verifica-se que a autoridade reclamada não observou o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. A aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.10.2021.



    Constata-se, portanto, o descumprimento das decisões invocadas como paradigmas de controle, em desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010983-74.2018.5.03.0113 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora